Tribunal: TJDFT
Processo: 0717795-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717795-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELDO DOS SANTOS ALENCAR AGRAVADO: BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, FIGUEIREDO AVILA ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Heldo dos Santos Alencar contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Taguatinga/DF, nos autos do cumprimento de sentença no 0005801-45.2016.8.07.0007, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada por Braziliense Empreendimentos Imobiliários Ltda., afastando a incidência da multa de 10% e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do CPC. Eis a r. decisão agravada: “Intimada para demonstrar a atual tramitação do processo recuperacional, a executada BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA informou que não se encontra em recuperação judicial (id. 198726728), razão pela qual deve ser desconsiderado o pedido formulado no item v da impugnação de id. 172124349, segundo o qual o crédito principal executado tem obrigatória sujeição ao plano de recuperação. Assim, cinge-se o julgamento da impugnação às alegações sobre: (i) a inserção da parcela do mês 3/6/2012, no valor de R$ 7.583,15, embora não esteja inserida na planilha apresentada na fase de conhecimento; (ii) se foram utilizados os valores históricos das parcelas; (iii) o percentual de honorários; (iv) se a multa é de 10% ou se foi limitada a 6%; (v) eventual excesso de execução (id. 172124349). Assiste razão ao exequente quanto à inserção da parcela do mês 3/6/2012, no valor de R$ 7.583,15, pois incluída na planilha apresentada na fase de conhecimento anexada ao id. 35981765 - pág. 26, item 0043-0001, período de 02.06.2013 a 03.06.2013. Intimados sobre a indicação do valor na planilha da fase de conhecimento, os executados não a impugnaram, conforme id. 203603561. A executada aduz ainda que os cálculos apresentados pelo credor não utilizam os valores históricos das parcelas. Afirma que, conforme se extrai da planilha financeira da unidade objeto da lide, o valor pago pela parte autora no contrato foi de R$ 70.928,38, o que, acrescido do valor de R$ 8.471,38 gerado pelos atrasos de pagamento pelos exequentes alcança a monta de R$ 79.399,76. Segundo a executada, o montante do débito perfaz a quantia de R$ 232.208,65, atualizado até julho de 2023, conforme planilha apresentada na página 5 da petição de id. 172124349. Intimado para se manifestar sobre esse ponto, o exequente aduziu que se trata de impugnação genérica aos cálculos e contrária ao decidido por ocasião do julgamento da apelação, na qual restou determinada a devolução dos valores pagos pelo autor para determinar que esses devem ser devolvidos na integralidade, sem qualquer retenção compensatória, corrigidos monetariamente desde o desembolso de cada parcela (página 4 e 5 da petição de id. 173269533). Nesse ponto, assiste razão ao exequente. Com efeito não há fundamento legal para exclusão das parcelas desembolsadas pelo exequente ainda que pagas em atraso. Ademais, a alegação genérica quanto ao pagamento em atraso de determinadas parcelas por si só já carece de fundamento, uma vez que a devedora não se desincumbiu do ônus de apontar quais parcelas foram pagas em atraso e especificar os encargos incidentes sobre cada uma dessas parcelas, na fase de conhecimento. Quanto à impugnação ao percentual dos honorários sucumbenciais, verifico que o exequente na planilha de id. 185440608 incluiu os honorários de 13,2% (R$ 16.345,97) sobre o valor da causa atualizado. Assim, as partes não controvertem quanto ao percentual de honorários devidos pela executada Braziliense Empreendimentos, majorados por ocasião do julgamento da apelação. Aduz ainda que a condenação à multa de 10% foi limitada ao percentual de 6% do valor do contrato originário. No caso, equivoca-se a executada pois não houve alteração no percentual da multa, mas apenas limitação do percentual referente ao valor global do contrato. Dessarte, conforme decisão de id. 159459340 (pág. 113/247), as requeridas foram condenadas ao pagamento de multa penal compensatória no equivalente a 10% (dez por cento) do valor pago pelo requerente, limitada a 6% (seis por cento) do valor global do contrato firmado entre as partes, devendo esse valor ser corrigido monetariamente a contar do ajuizamento da presente ação e sujeito a juros moratórios legais a contar do trânsito em julgado da decisão. Assim, considerando que o valor da multa calculada no percentual de 10% não superou o limite global de 6%, conforme se observar por simples cálculo aritmético (planilha de id. 185440608), não há que se falar em redução do percentual aplicado. Por fim, sustenta a executada que o crédito principal executado tem obrigatória sujeição ao plano de recuperação, em 31/03/2015, anterior ao fato gerador do processo, e, portanto, não sendo possível a incidência da multa e honorários estabelecidos pelo art. 523, §1o do CPC. Nesse ponto, assiste razão à executada. No caso dos autos, o fato gerador do crédito em discussão é anterior ao pedido de recuperação e sujeito, portanto, aos efeitos do processo de recuperação judicial. Com efeito, não se pode considerar que houve recusa voluntária ao pagamento de modo a autorizar a aplicação da multa e dos honorários previstos no parágrafo 1o do artigo 523 do CPC, devendo a execução do crédito, até aquele momento, observar a sistemática prevista na Lei 11.101/2005. ANTE O EXPOSTO, acolho parcialmente a impugnação para reconhecer a incidência indevida da multa e honorários, previstos no § 1o do artigo 523 do CPC nos cálculos de ID 185440608. Ao exequente, para que refaça os cálculos observando os parâmetros acima indicados, bem como indique bens passíveis de constrição. No retorno, fixarei os honorários advocatícios devidos pelo acolhimento parcial da execução. Intimem-se.” Embargos de declaração rejeitados pelo d. Juízo a quo: “Passo ao julgamento conjunto dos embargos de declaração opostos nos Ids. 210460159 e 210760447. Cuida-se de embargos de declaração opostos pela ré BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA em que essa se insurge quanto à decisão de id. 209095158 , alegando possível omissão, sob o fundamento de que a decisão não observou o preenchimento dos requisitos ensejadores da desconsideração da personalidade jurídica, notadamente ao deixar de pontuar sobre a necessidade de existência de confusão patrimonial e de desvio de finalidade para que haja desconsideração da personalidade jurídica. (ID. 210760447). Ademais, o autor HELDO DOS SANTOS ALENCAR também opôs embargos de declaração (Id. 210460159) em face da decisão de id. 209095158 ao argumento de que há contradição entre a a decisão de id. 209095158, ao argumento de que a decisão embargada dá razão à embargada, quanto a não aplicação da multa e honorários do art. 523, § 1o do CPC, ante a recuperação judicial, a r. decisão de ID 200953538 decidiu que o pedido de item V, da impugnação de Id 172124349 (sobre recuperação) era desconsiderado, decidindo que, do julgamento da impugnação, ele não seria apreciado." Aduz, ainda, a presença de omissão visto que a decisão embargada aponta a recuperação judicial (inexistente) para afastar a multa e honorários advocatícios devidos, dispondo que o fato gerador do crédito seria anterior a recuperação judicial, sem mencionar a questão posta, pelo próprio executado, de inexistência de recuperação judicial (Id. 210460159). Decido. Destaco, inicialmente, que a omissão atacada por este meio é aquela que se revela quando o juiz deixar de apreciar ponto sobre o qual deveria se pronunciar, e não quando, sob o argumento da existência do referido vício, o embargante buscar o revolvimento do conjunto probatório ou do convencimento jurisdicional, como na presente hipótese. Por sua vez, a contradição atacada por meio do recurso em tela é aquela que se revela entre proposições inconciliáveis da sentença e não quando o julgado, no sentir de uma das partes, estiver "contraditório" a dado ou prova constante dos autos ou do convencimento jurisdicional, como é a situação dos autos. A decisão de ID 209095158 acolheu parcialmente a impugnação, afastando a aplicação da multa e honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC, sob o fundamento de que o fato gerador do crédito seria anterior ao pedido de recuperação judicial, devendo prevalecer a sistemática da Lei 11.101/2005. Também reconheceu que não houve erro quanto à inclusão da parcela de 3/6/2012, nem sobre os critérios de atualização de valores Os embargos de declaração opostos pela ré não merecem acolhimento. Isso porque, a decisão embargada (ID 209095158) não trata da desconsideração da personalidade jurídica, tampouco a acolhe de forma implícita ou explícita. Logo, não havia questão a ser enfrentada nesse ponto, o que afasta o vício de omissão. Os embargos se utilizam do art. 1.022 do CPC para rediscutir matéria que não foi objeto da decisão, não se prestando para ampliar o escopo da decisão embargada, sem prejuízo de sua análise posterior. Quanto à suposta contradição entre inexistência de recuperação judicial e afastamento da multa, na forma deduzida nos embargos declaratórios opostos pelo autor, entendo que a argumentação revela equívoco fático da decisão embargada. Isso porque, consta dos autos (ID 198726728) que a executada não está em recuperação judicial. A decisão de ID 209095158, entretanto, afastou a multa e honorários com base no entendimento de que o crédito seria anterior ao pedido de recuperação judicial, e, portanto, sujeito ao regime da Lei 11.101/2005. Logo, se decidiu apenas quanto ao fato gerador do crédito. Lado outro, não se configura contradição interna à decisão (não há proposições logicamente inconciliáveis no mesmo julgado), mas sim, segundo os argumentos dos embargantes, incongruência entre a motivação e os elementos dos autos — o que é corrigível por esclarecimento ou, eventualmente, revisão da fundamentação, mas não exige acolhimento dos embargos, caso o erro não altere o resultado final. Caso o inconformismo do embargante refira-se a eventual "error in judicando" ou “in procedendo”, tal alegação deve ser formulada por meio do manejo do recurso adequado. Os efeitos modificativos dos embargos não podem ultrapassar os limites estabelecidos pela lei processual. Isso porque a alteração não deve ser o objeto do recurso de embargos de declaração, mas apenas consequência de seu provimento. Diante do exposto, conheço dos presentes embargos opostos nos ids. 210460159 e 210760447, para, no mérito, negar-lhes provimento. Intime(m)-se.” Inconformado, o demandado recorre. O agravante alega que a decisão recorrida incorreu em erro ao afastar tais penalidades com base na suposta submissão do crédito à recuperação judicial, quando, na verdade, não há nos autos qualquer comprovação da existência de processo de recuperação judicial em desfavor da agravada, conforme esclarecimento expresso pela própria executada na petição de ID 198726728. O agravante sustenta, com fundamento nos arts. 523, §1o, e 203, §2o, do CPC, que a decisão recorrida violou os princípios da legalidade e da efetividade processual, ao acolher impugnação baseada em fato inexistente. Aduz que a manutenção da decisão poderá gerar alegações futuras de preclusão e comprometer a eficácia do cumprimento da sentença. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja determinada, de imediato, a inclusão da multa e dos honorários legais na planilha de cálculo apresentada nos autos de cumprimento de sentença. No mérito, requer “provimento para reformar a r. decisão agravada, dela decotando toda a parte que se refere a recuperação judicial ou lei de falências, ficando como certa a inclusão, pelo agravante, na planilha de débito, dos juros e honorários advocatícios pr4vistos no art. 523, §1o, do CPC”. Preparo no ID 71518823. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, não se verifica risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da manutenção da decisão agravada até o julgamento colegiado. Trata-se de discussão sobre incidência de penalidades legais que, caso reconhecidas em momento oportuno, poderão ser integralmente restabelecidas, com os devidos acréscimos legais. Além disso, a questão apresentada demanda análise mais detida dos autos e do contraditório, recomendando-se que o exame da matéria seja realizado em conjunto com o Egrégio Colegiado. Vale ressaltar que se trata de recurso de tramitação célere, portanto, não tardará em ser concedido um desfecho à matéria devolvida a análise do Tribunal. Dessa forma, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento da liminar. Isso posto, indefiro a liminar. Intimem-se os agravados para que, querendo, apresentem resposta no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator